Tribunal: TJMT
Processo: 1003731-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003731-38.2022.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
AGRAVANTE: MRV PRIME PROJETO MT B2 INCORPORACOES SPE LTDA, MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORACOES SPE LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MRV PRIME PROJETO MT B2 INCORPORACOES SPE LTDA em face de decisão de ID 74800771 proferida em 04/02/2022 pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a liminar nos autos da Ação mandamental que objetivava a que as autoridades coatoras se abstenham de impedir a concessão do habite-se sem condicioná-lo a comprovação da regularidade fiscal.
Aduz que o mandado de segurança impetrado pelas Agravantes tem caráter preventivo, a fim de que cessem os atos ilegais que ameaçam o direito ao exercício de suas atividades na forma da lei e da Constituição Federal de 1988
Afirmam que como a administração pública direta e indireta está vinculada ao disposto na lei municipal por força do princípio da legalidade, não há dúvidas de que as Agravantes sofrem grave ameaça ao livre exercício da sua atividade econômica quando do exercício da atividade administrativa a ser exercida pelas autoridades coatoras nos ditames da legislação municipal que lhes é aplicável.
Assevera que a Lei Complementar no 43/2003 do Município de Cuiabá é exatamente um elemento instituidor de critério de conveniência e oportunidade que impede a empresa de operar colando limitador de ordem prática para a exigência indireta de tributos.
Acentua que a prática utilizada pelas Agravadas é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez que exigir a regularidade fiscal das empresas como condicionante para liberação de “Habite-se” configura cobrança indireta de tributo.
Ao final, considerando estar presentes os requisitos necessários, requer a concessão tutela recursal para suspender decisão proferida pelo r. Juízo a quo, afastando a liminar ora deferida de reintegração de posse dos bens.
É o Relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar nos seguintes termos:
“Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinado às autoridades Impetradas que se abstenham de impedir a concessão do “Habite-se” no empreendimento imobiliário objeto da presente demanda em função de eventuais débitos tributários.
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID no 74721222 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos.
Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação das autoridades Impetradas.
Dessa maneira, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.
ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. (id. 74800771)
Da análise dos autos, verifica-se que não é possível constatar, de plano, da ilegalidade na conduta das autoridades apontadas como coatoras hábil a amparar a segurança postulada, porquanto aparentemente pretende afastar a incidência dos dispositivos previstos na Lei Complementar no 43/2003.
Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, INDEFIRO a medida liminar vindicada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora